Tribunal: TJBA
Processo: 0318059-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318059-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Advogado(s): RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DO ICMS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO OU INTERPRETAÇÃO DA LEI OU ATO NORMATIVO TIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INCOMPATÍVEIS COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PRESENTE FEITO. REGRA INSERTA NO ARTIGO 535, §§ 5º E 7º DO CPC. CONTROLE DIFUSO OU CONCENTRADO. JULGADOS QUE NÃO ATENDEM AO REQUISITO DA LEI POR NÃO SEREM PROVENIENTES DO TRIBUNAL PLENO DA SUPREMA CORTE. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA SOMENTE SE HOUVER OPOSIÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PELO FISCO, SEM JUSTA CAUSA, OBRIGANDO O CONTRIBUINTE A RECORRRER AO JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO PLENÁRIO DO STF. ACÓRDÃOS POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE SE DEU NO ANO DE 2015. DISCUSSÃO SOMENTE POR AÇÃO VIA RESCISÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao prever a inexigibilidade do título fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, ou fundado em interpretação de lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, contempla hipótese de 'desconstituição da coisa julgada' (além daquelas previstas no artigo 966 do CPC), exigindo-se que a decisão desconstitutiva seja proferida em sede de controle de constitucionalidade formal, ou seja, de ter sido emanada pelo Plenário da Corte Suprema, quer seja em controle difuso ou concentrado. 2. Sobre a vexata quaestio, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, flexibilizou a tese anteriormente firmada, dessa vez o fazendo através do seu Tribunal Pleno, para ressalvar a possibilidade de aplicação de correção monetária aos casos em que o Fisco tenha obstado, de forma ilegítima, a compensação pelo contribuinte. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0318059-23.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator